Tribunal: TJSP
Processo: 1069343-96.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Inocorrência. Expressa fundamentação sobre o valor da indenização por danos morais e sua manutenção. Mero inconformismo com as razões de decidir do v. acórdão prolatado. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDO.